Tribunal: TJDFT
Processo: 0722382-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722382-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: NADIA MARIA DA SILVA LELIS, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de sentença (id. 24438790) proferida pelo d. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0722382-73.2020.8.07.0001, julgou o feito nos seguintes termos: (...) Diante de tais fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: 1) declarar abusiva a cláusula 3.2 do Anexo I do contrato firmado entre as partes que prevê aumento de 131,73% para a faixa etária de 59 anos; 2) revisar o percentual de reajuste da cláusula 3.2 do Anexo I do contrato para 61,52%, de modo que a mensalidade na data da implementação do reajuste, correspondia a R$ 2.166,50; 3) condenar as rés, solidariamente, à devolução simples dos valores pagos a maior pela demandante, relativos à diferença dos reajustes por mudança de faixa etária de 59 anos e o valor estabelecido na presente sentença, os quais deverão ser atualizados pelos índices oficiais deste Tribunal de Justiça (INPC) a contar de cada desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da última citação (comparecimento espontâneo em 13.10.2020). Por conseguinte, resolvo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência preponderante das rés, condeno-as, solidariamente, ao pagamento da integralidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (...) (id. p. 5 e 6) A SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE recorre da r. sentença, suscitando, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da discussão travada no Tema 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de contrarrazões, a autora impugna o pedido de sobrestamento do processo, aduzindo, em síntese, que formulou pedido de suspensão do plano de saúde, tratando a presente demanda apenas de restituição dos valores pagos a maior, por força do contrato entabulado entre as partes. Pois bem, ao analisar a questão dos autos, verifico que a resolução do litígio perpassa, necessariamente, em se analisar a legalidade do reajuste por faixa etário aplicado pela operadora no plano de saúde, no contexto de contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Sobre o assunto, nota-se que o C. STJ afetou os recursos REsp 1716113/DF, REsp 1721776/SP, REsp 1723727/SP, REsp 1728839/SP, REsp 1726285/SP e REsp 1715798/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, e consequentemente, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional sobre a matéria (Tema 1.016), nos seguintes termos do decisum: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de claúsula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSOS ESPECIAIS AFETADOS AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspender a tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 04 de junho de 2019. (Data de Julgamento) STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.726.285 - SP (2018/0042314-7) (Grifo nosso) O fato de a autora ter requerido a suspensão do plano de saúde não obsta o sobrestamento do processo, uma vez que, como ela própria reconhece, o interesse processual ainda subsiste em relação aos valores supostamente cobrados a maior, decorrentes justamente do contrato coletivo por adesão discutido nos autos. Em decorrência do debate suscitado nos autos, portanto, estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos dos recursos especiais supracitados (Tema 1.016/STJ), determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC) até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Aguardem-se os autos na Secretaria da eg. Sétima Turma Cível. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora